Tribunal: TJDFT
Processo: 0728930-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728930-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS FERNANDES PEREIRA ALVES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, suspendo o processo, em virtude do falecimento do apelante, conforme noticiado em petição de ID no 53592528 - págs. 1/3. Intime-se a genitora do falecido para comprovar a condição de única herdeira ou indicar o endereço e nome dos demais sucessores, ou, caso tenha sido aberto inventário e a genitora tenha sido nomeada inventariante, adequar o pedido para que conste como parte o espólio, instruindo os autos com documento que comprove essa condição, em quinze (15) dias, nos termos do art. 313, § 3o, do CPC. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator